Tribunal: STF
Processo: Rcl 20807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA PELO ATO ORA RECLAMADO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, a indicação de julgamento proferido no âmbito desta Suprema Corte cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo órgão judiciário apontado como reclamado.